Tribunal: TJBA
Processo: 8044034-40.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044034-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ADRIELE DOS SANTOS RAMOS e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
E DA PRESCRIÇÃO
. ACERTO DA DECISÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA PROPOSTA EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. INTERESSE DA ANEEL NÃO VERIFICADO.
ÔNUS DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADORES/MARISQUEIROS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044034-40.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravantes,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
,
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e
VOTORANTIM ENERGIA LTDA

e
agravados ADRIELE DOS SANTOS RAMOS, AGOSTINHO SANTOS NEVES, DOMINGOS NIEL DA PAIXAO FILHO, JOAO MARCOS DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO, NAIARA LIANE DOS SANTOS, SABRINA DE SOUZA SANTOS e TATIANE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RelatorA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA